Tribunal: STF
Processo: RE 1418960
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 3, Doc. 13):



    “Reexame necessário e apelação cível - Ação de cobrança - Prescrição quinquenal - Servidor estadual - Contratação temporária por longo período - Nulidade - Artigo 37, inciso II e § 2º, da CR - Direitos Sociais reconhecidos - RE 1.066.677— Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 551)— Décimo terceiro, férias e terço constitucional - demais verbas não devidas - sentença reformada - recurso prejudicado. 



    1. É quinquenal a prescrição nas relações de trato sucessivo entre o servidor e a administração pública.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento mediante repercussão geral de que o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, viola o acesso ao serviço público por concurso, inquinando-o de nulidade, conforme preceitua o artigo 37, inciso II e § 2º , da Constituição da República.



    3. A nulidade do contrato temporário de trabalho resulta no direito do contratado ao recebimento de décimo terceiro, férias e terço constitucional, por força do entendimento firmado no RE 1.066.677 (Tema 551).



    4. Indevido o adicional noturno dado que não se trata de direito social reconhecido no citado precedente.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No apelo extremo (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NILTON ALVES DE SOUZA alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido referente ao adicional noturno representa ofensa aos arts. 7º, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal pois “estando o servidor à disposição da Administração, no exercício de suas funções, entre às 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, faz jus ao recebimento do adici1onal noturno, no percentual unitário prescrito em lei - 20% - sobre o valor da hora normal de trabalho, já que o Poder Público não pode se locupletar com a remuneração inadequada do servidor” (fl. 16, Doc. 23).



    Aduz que a tese estabelecida no Tema 551 (RE 1 .066.677/MG, de minha relatoria) não exclui o direito ao adicional noturno, o qual é garantido pelas Constituições da República e do Estado de Minas Gerais bem como pela legislação estadual. 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito do autor de receber o valor correspondente ao adicional noturno.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-6, Doc. 23):



    “Em obediência ao artigo Art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil de 2015, o Recorrente vem demonstrar a existência de repercussão geral.



    O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a questão, na interpretação do art. 37, IX, da DR/88, firmando tese no RE nº 658.026/MG, julgado sob o regime da repercussão geral, no sentido de que, para que se considere válida a contratação temporário é necessário que:



    a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;



    b) o prazo da contratação seja determinado;



    c) a necessidade seja temporária;



    d) o interesse público seja excepcional;



    e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanente do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.



    A propósitos, eis a ementa do paradigma em referência:



    […]



    Desta forma, reconhecida esta a repercussão geral sob o tema.



    Demonstrada a repercussão geral no caso dos presentes autos, se faz necessário o regular processamento e julgamento do recurso por essa Excelsa Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na origem, cuida-se de demanda ajuizada por NILTON ALVES DE SOUZA contra o ESTADO DE MINAS GERAIS visando à condenação do ente público ao pagamento de adicional de local de trabalho, adicional noturno, horas extras, 1/3 de férias, diferença das férias trabalhadas e ao recolhimento dos valores previdenciários, relativos às diferenças salariais, tudo atualizado em com juros de mora (fl. 1, Doc. 9).



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) condenar o Estado de Minas Gerais a implantar e a pagar ao Autor o Adicional Noturno na forma do art. 12 da Lei 10.745/1992, e reflexos sobre férias, gratificação de 1/3 e natalina no período considerado, conforme se apurar em liquidação de sentença, corrigido monetariamente; (b) condenar o requerido no recolhimento das contribuições previdenciárias e a dedução do IRRF do autor, relativamente aos valores apurados na forma acima determinada; e (c) declarar prescritas as parcelas vencidas antes de 11/02/2009, na forma do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 (fl. 5, Doc. 9). 



    O TJMG julgou prejudicada a Apelação do Estado e, em reexame necessário, reformou a sentença para excluir o direito do autor ao adicional noturno mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-7, Doc. 13):



    “Cuida-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença de f. 159-161v pela qual foram parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nilton Alves de Souza para condenar o requerido ao pagamento de adicional noturno na forma do art. 12, da Lei 10.745, de 1992 e reflexos em férias, terço de férias e gratificação natalina. 



    [...]



    Em suas razões recursais (f. 163-172) o Estado de Minas Gerais defende a impossibilidade de pagamento do adicional em razão do princípio da legalidade, pois o autor está sujeito a regime próprio (Lei 14.695, de 2003) e, por isso, o art. 12, da Lei 10.745, de 1992 não lhe é aplicável, além de carecer de regulamentação. Por derradeiro, requer que em caso de condenação, seja observada a Lei 11.960, de 2009 quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre o débito. Pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados improcedentes os pedidos. 



    […]



    Mérito 



    [...]



    No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 



    Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    Ou seja, a partir do entendimento firmado pelo STF neste paradigma, qualquer contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública que exceda o tempo razoável para a realização de concurso público, e seja renovado sucessivamente, incide na nulidade do artigo 37, §2º, da Constituição da República. 



    Decorre do reconhecimento desta nulidade que o contratado, ainda que não regido pelo regime celetista, tem direito às verbas sociais previstas no ad. 39, §3º da Constituição, como as férias e o terço constitucional. 



    No caso, não há dúvida sobre a nulidade dos contratos, pois o período de prorrogação em muito ultrapassou o prazo máximo para realização de concurso e ocupação dos cargos, realizando sucessivas renovações com duração de 7 (sete) anos. 



    Ora, é nítida a intenção de burla à regra do concurso público desde o início da contratação, em manifesta afronta à Constituição da República (art. 37, II, § 20). 



    Tem plena ascendência no caso concreto a tese fixada em repercussão geral para garantir o direito social do contratado temporariamente.



      Assim, reconhecida a nulidade das contratações, deve ser garantida a percepção dos direitos sociais ao autor, nos limites da tese do Tema 551, da repercussão geral. Volvendo aos pedidos, o autor pleiteou o pagamento de adicional de local de trabalho, adicional noturno com reflexos em décimo terceiro, férias, terço constitucional e ainda o pagamento de horas extras. Pela sentença em reexame foi concedido apenas o adicional noturno. 



    Em relação à referida verba verifica-se que não foi contemplada pelo Tema 551, de acordo com o voto condutor do relator para o acórdão, ministro Alexandre de Moraes. Por isso, a improcedência dos pedidos é de rigor. 



    À luz destas considerações, em reexame necessário, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido e prejudicado o recurso.”



    Pois bem, relativamente ao pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reiteradamente julgado no sentido de que a matéria demanda a análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.841-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 123.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente